Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CET. VALOR COMPATÍVEL COM O "MERCADO". COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. ILICITUDE. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. APLICAÇÃO DE IOF AO MONTANTE CONTRATADO. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXPRESSA PREVISÃO. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame; b) do percentual dos juros remuneratórios; c) da existência da comissão de permanência; d) da possibilidade de cobrança dos demais encargos previstos no instrumento negocial havido entre as parte; e, finalmente, d) da possibilidade de transferir, aos consumidores, o ônus com a cobrança de honorários de advogado decorrentes do aludido negócio jurídico.
2. A presente hipótese envolve relação jurídica negocial de natureza consumerista. 2.1. Os autores pretendem obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.
3. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário.
4. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
5. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 5.1 Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo.
6. O Custo Efetivo do Total (CET) da operação do presente negócio jurídico corresponde aos índices praticados no “mercado” à época da contratação do mútuo. 6.1. Não são aplicáveis às instituições financeiras as regras previstas no Decreto no 22.626/1933, “Lei da Usura”.
7. A aplicação da comissão de permanência é legítima desde que o valor não ultrapasse o limite dos juros convencionados ou a média do coeficiente praticado no “mercado” do dia do pagamento, como previsto na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, criada com suporte na Lei no 4.595/1964. 7.1. Nos termos que constam nas cláusulas estipuladas com a finalidade de remuneração do capital, bem como de atualização do valor e da cobrança de encargos moratórios, fica evidente que a cláusula negocial acima em destaque trata de comissão de permanência, razão pela qual deve haver o afastamento de seu sentido textual com a finalidade de alcançar seu real sentido.
8. O art. 28, § 1o, inc. IV, da Lei no 10.931/2004 prevê que poderá haver, na cédula de crédito bancário, a indicação a respeito de como será procedido o ressarcimento das despesas havidas com a cobrança das dívidas, bem como do valor dos honorários de advogado, judiciais e extrajudiciais, com a fixação do limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total da dívida, como parâmetro para a fixação dos honorários extrajudiciais.
9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
10. A contratação de seguro prestamista conjuntamente com a celebração do negócio jurídico de mútuo bancário, em regra, não consiste em prática abusiva, salvo nas hipóteses em que a respectiva cláusula tenha sido imposta ao consumidor como condição para a viabilidade do negócio jurídico. 10.1. A contratação da seguradora indicada pela instituição financeira, sem espaço de liberdade para a escolha pelo consumidor, afigura-se abusiva e configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 972).
11. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.251.331-RS, afetado ao rito do recurso repetitivo (tema no 618), entendeu que é lícita a cobrança de IOF nos contratos de mútuo, de acordo com as respectivas declarações de vontade das partes.
12. A respeito da suposta abusividade da cláusula que previu a possibilidade de vencimento antecipado da dívida, diante do inadimplemento das parcelas, nota-se a existência de previsão expressa nesse sentido na cédula de crédito bancário assinada pela devedora. 12.1. Percebe-se, por isso, que ao celebrar o negócio de mútuo, a devedora já sabia que o vencimento antecipado da dívida era a consequência prevista para o caso de inadimplemento das parcelas mensais. A esse respeito enuncia a regra prevista no art. 1425, inc. III, do Código Civil, no sentido de que deve ser considerada vencida a dívida se as prestações não forem pontualmente pagas.
13. Em relação ao pretendido ressarcimento em dobro, no contexto dos autos ficou evidenciado que a cobrança efetuada pela instituição financeira das seguintes despesas: a) comissão de permanência, b) tarifa de cadastro, c) tarifa de avaliação e, finalmente, d) seguro prestamista, é abusiva. Por isso, deve ser determinada a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
14. Em relação aos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 14.1. No caso em deslinde houve sucumbência recíproca, pois o Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente. Assim, cada parte deve arcar com os honorários de advogado da parte adversa.
15. Apelações conhecidas e parcialmente providas.